Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727256-51.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE ZACARIAS DE CARVALHO COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INTIMAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Até a abertura do inventário, cabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio na pessoa do administrador provisório, visto que este o representa ativa e passivamente no que concerne aos seus bens. No entanto, o caso dos autos comporta peculiaridades, vez que o Distrito Federal não trouxe aos autos elementos capazes de apontar ser inverídica a declaração constante na certidão de óbito no sentido de ausência de bens a se inventariar. 2. Não havendo prova ou indício da existência de inventário aberto e nem bens a inventariar, ônus da parte exequente do qual não logrou se desincumbir, e uma vez intimado o credor a apresentar a qualificação dos herdeiros necessários do espólio para fins de citação, a inércia enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 70, 110, 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC, c/c, arts. 6o (primeira parte) e 1.797, II, ambos do Código Civil, c/c, art. 4o I, III e VI, da Lei n. 6.830/80. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 321, 614, 796 e 485, todos do CPC, 6o e 8o, ambos da Lei no 6.830/1980, sustentando que, na ausência de inventário, é possível a representação do espólio por administrador provisório, que detém legitimidade ativa e passiva para os atos processuais. Aduz que a execução será promovida contra o devedor, e, na ausência deste, poderá ser redirecionada ao espólio. Acrescenta que antes de indeferir a petição inicial o juiz deve conceder oportunidade ao autor para corrigir eventuais vícios e que há autorização legal para a citação por edital quando o devedor não for localizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321, 614, 796 e 485, todos do CPC, 6o e 8o, ambos da Lei no 6.830/1980, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) No entanto, há informação nos autos (certidão de óbito - ID. 62082587, p. 02) que inexiste bens a inventariar e, nessa linha, ainda que se revele possível a citação do espólio na pessoa do administrador provisório enquanto não iniciado o inventário, fato é que o Distrito Federal não apresentou qualquer documento nos autos indicando a existência de bens remanescentes do devedor falecido, que viessem a possibilitar a abertura de um processo sucessório. Outrossim, a pessoa que prestou as informações sobre a eventual existência de bens deixados pelo falecido executado foi o declarante do óbito, Sr. HILTON VASCONCELOS COUTINHO, residente no Estado do Rio de Janeiro, e afirmou junto ao Registro Civil das Pessoas Naturais que o executado não deixou bens nem testamento (ID. 62082587, p. 02). Assim, forçoso concluir que tal diligência seria ineficaz. Vale observar, a propósito, que inexistindo herança a ser transmitida aos sucessores, restaria descaracterizada a própria figura do administrador provisório, não sendo viável a sua inclusão no polo passivo da execução fiscal. Registre-se, por oportuno, que, de acordo com o art. 779, II, do CPC, a execução pode ser promovida contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. Nesse contexto, o art. 801 do CPC dispõe que ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, como foi oportunizado nestes autos pelo Juízo da primeira instância. Desatendida a determinação, o juiz indeferirá a petição inicial, ocasionando a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito, conforme se mostra no presente caso. (...) no caso em análise, o não atendimento da ordem de emenda à petição inicial determinada pelo magistrado, mesmo após a oportunidade de complementar a qualificação do polo passivo, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito” (ID 62703805). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030